Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015133-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES - CPF: 103.298.878-90 (APELANTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO) – LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido administrativo interrompe o prazo prescricional, que só volta a ser contado a partir da manifestação da Administração acerca do deferimento ou indeferimento do pedido.

Se não há resposta pelo ente público quanto ao requerimento administrativo formulado pelo servidor, mostra-se indubitável considerar que o prazo prescricional continua suspenso.

Aplica-se a teoria da causa madura ao caso, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, o qual dispõe que

quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, declarou a prescrição da pretensão da parte autora, para pleitear indenização referente às licenças-prêmios não usufruídas.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que busca com a presente demanda o recebimento das licenças-prêmio não gozadas referente aos quinquênios 2000/2005 e 2005/2010.

Explica que requereu administrativamente o pagamento, mas o Apelado exarou despacho consignando a impossibilidade do adimplemento até que sobrevenha nova legislação que autorize indenizar férias e licenças não usufruídas

Aduz que não ocorreu a prescrição, pois o ato não indefere ou encerra o pedido administrativo, sequer
atesta a liquidez da dívida, pormenorizando os valores que a autora/apelante tem a receber.

Verbera que
é imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento em pecúnia das licenças prêmios não gozadas.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

75844475), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

76717455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021